Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708429-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE MORAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA DE MORAES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 0703048-25.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 116748348 do processo originário): a) apresentar guia e comprovante de recolhimento das custas processuais. Nesse ponto, a gratuidade de justiça pretendida deve ser indeferida, porquanto, a despeito de todos os descontos relativos aos empréstimos em discussão nos autos denominados como “superendividamento”, o contracheque do demandante sinaliza ainda percepção de quase R$ 9.000,00 de renda líquida – ID 116638800, montante este que pessoa hipossuficiente não aufere em meses. Ademais, no documento de qualificação do autor (ID 116638796 - Pág. 2) consta que esse possui veículo no valor de R$ 65.000,00, usufruindo de ensino particular. Some-se a isso que nenhuma despesa ordinária restou comprovada nos autos, além dos empréstimos já descontados da renda bruta, consignando também que a mera alegação de endividamento não induz, por si, o reconhecimento da situação de pobreza que a parte autora sustenta experimentar; b) esclarecer a legitimidade passiva de CARTAO BRB S/A, haja vista que não restou localizado nenhum contrato, fatura ou elemento contratual que permitisse verificar a existência de relação jurídica entre as partes, sobretudo valores de dívidas pendentes; c) juntar os contratos de empréstimos firmados com BANCO DE BRASÍLIA S/A E, se o caso, CARTÃO BRB, visto que, ao que se nota, somente apresentou termos atinentes a cooperativa ré; d) juntar todos os contratos originários (e não somente termos aditivos e de renegociação) firmados com os réus, visando possibilitar a verificação da não incidência do exposto no §1o do art. 104- A do CDC. e) descrever, em planilha, um a um, os contratos e a destinação dos valores obtidos e objetos adquiridos, a fim de se verificar o não enquadramento do autor no disposto no §3o do art. 54-A do CDC, juntando elemento de provas documentais do alegado (art. 434 do CPC), inclusive as duas últimas declarações de imposto de renda. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial/preclusão. Em suas razões recursais (ID 33643364), o agravante afirma que contraiu empréstimos e que possui parcelas descontadas diretamente em seu contracheque e outras parcelas são descontadas em sua conta corrente. Argumenta que sua renda está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários e que deve prevalecer a declaração de hipossuficiência econômica apresentada. Afirma que recebe quase R$ 9.000,00 líquido, contudo, ao receber o seu salário, as instituições financeiras realizam os descontos em conta corrente dos empréstimos contraídos e não sobre qualquer valor para o agravante. Alega que o valor das custas é exorbitante para quem não tem sobra de salário. Por fim, requer a concessão de tutela recursal para suspender a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, até o julgamento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que o agravante é servidor público, cujo rendimento líquido é no importe de R$ 8.854,92, conforme prova o contracheque juntado no ID 33643406. Observa-se que, além dos empréstimos descontados em folha de pagamento, há diversos outros empréstimos descontados diretamente na conta corrente, conforme provam os extratos bancários juntados pelo agravante (ID 33643406 - Pág. 39/43). Fato que chama atenção desta relatora é que, após os descontos de todos os empréstimos efetivados, o agravante ingressou no cheque especial, sendo que estava devendo a quantia de R$ 10.000,00. Em princípio, a renda do agravante seria superior ao que recebe a maioria da população brasileira, o que fundamentou o indeferimento da gratuidade pelo juízo a quo. Contudo, não se pode estabelecer um limite de remuneração para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita de forma ampla e geral, em prejuízo ao sopesamento das circunstâncias fáticas de cada processo. No caso, restou demonstrado que o agravante, apesar de receber líquido a quantia de R$ 8.854,92, possui diversos empréstimos, os quais consomem quase a integralidade de sua remuneração. Além disso, o agravante ajuizou ação buscando repactuar os contratos de financiamento realizados, diante da alegação de superendividamento, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022.) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento do preparo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora